Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DOS GASTOS DO CONTRATO EM ATRASO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a instituição financeira comprovou que fez os descontos nominados no controle de gastos do contrato em atraso, relativo ao saldo remanescente devido ao requerido da demanda, não há óbice para sua homologação, com a consequente expedição de respectivo alvará em favor do recorrente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAMANTA DAIANE RIBAS - CPF: 020.565.071-61 (ADVOGADO), IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO - CPF: 941.172.411-68 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO DOS GASTOS DO CONTRATO EM ATRASO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a instituição financeira comprovou
que fez os descontos nominados no co
ntrole de gastos do contrato em atraso
, relativo ao saldo remanescente devido ao requerido da demanda,
não há óbice para sua homologação
, com a
consequente expedição de

res
pectivo
alvará em favor
do
recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO
, a fim de reformar decisão que, nos autos d
a Ação de Busca e Apreensão
em fase de
Cumprimento de Sentença n°. 1000754-91.2018.8.11.0007, ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, homologou o cálculo apresentado pela parte autora ao (ID. 42324683) e determinou a expedição de alvará judicial em favor da parte requerida acerca do saldo remanescente no montante de R$3.038,95
.

Explica que se trata de Ação de Busca e Apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária, em cuja demanda apurou-se o valor a ser restituído em favor da recorrente no valor de R$3.038,95
(decisão do id 136682897), porquanto considerou gastos feitos pela agravada

Aymoré
, relativos a GCA, no valor de
R$9.642,41
.

Diz que a agravada não

comprov
ou
que pagou referida quantia
,

apenas
juntou
planilha retirada do seu próprio sistema, sem qualquer valor probante.

Reclama que
o veículo objeto da
lide
foi vendido em leilão pela instituição p
or
R$ 32.700,00
, sendo certo que a recorrente já h
avia
pagado
a
quantia de
R$ 30.336,22 e o valor devido à parte agravada era de R$ 18.509,72
,
de modo que o valor remanescente é de
R$11.826,50
,

o qual
a agravada deve pagar.

Requer o provimento do recurso
.
Liminar concedida (id 200647214).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso, porque
juntou a prestação de contas (id 42324683), bem assim a nota de venda do bem (id 44014109), cujos cálculos foram devidamente homologados (id
136682897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o recorrente defende necessidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pela agravada AYMORÉ, ao fundamento de que o valor a ser restituído
em seu favor é de R$11.826,50 e não apenas R$3.038,95, porque a recorrida não comprovou que efetivamente pagou a quantia de
R$9.642,41,
relativo ao
GCA- controle de gastos do contrato em atraso.

Ressalto, de início, que não se desconhece a orientação do E. STJ, no sentido de que a prestação de contas em sede de busca e apreensão, enseja a necessidade de
ajuizamento
de ação própria (
a exemplo, cita-se o REsp 1866230/SP.
Contudo
, como a instituição financeira não se opôs no momento adequado, passo à análise do acerto ou não dos cálculos.

No mérito, desde logo
adianto que não socorre razão à recorrente.

Ocorre que ao analisar as contas e a manifestação de Ivanir, em
decisão proferida em 16-12-2020 (id
4
6246417), na origem,
restou decidido
que
o valor remanescente
correto
era
de

R$3.038,95
,

apresentados pela AYMORÉ, assim
considerados: a)
c
omprovante de arrematação do veículo dado em garantia pelo valor de R$ 32.700,00, conforme documento de fl. 178 no id 44014109; b) a dívida no momento da sua quitação era de R$ 20.018,64 e c) planilha de
gastos com contrato em atraso – GCA – (R$ 9.642,41)
.

Observa-se, ainda, que em diversas manifestações posteriores, a agravante insistiu que a agravada não teria comprovado os gastos de R$ 9
.642,41, desconsiderando que no id 46246417 o valor do saldo remanescente
de R$3.038,95,
já havia sido
reconhecido (sem que Ivanir tenha apresentado
tempestivamente
recurso)
.

Atenta-se ainda,
que
antes disso, o pedido feito em sede reconvenção pela agravant
e, com o que pretendia
receber os valores de R$30.336,22
, foi julgado improcedente (sentença id 31853957 – na origem)
, sem que tenha havido recurso.

Por fim, há que se ressaltar que todos as despesas
nominadas

pela agravada na planilha
do id 42324683 e
impugnada pela ora agravante,
relativ
o
s ao custo do contrato, estão devidamente comprovados n
o presente recurso, como se observa dos

id’s
203577169 a
203577178
.

Do exposto, agiu com acerto a decisão recorrida
que
considerou como satisfeita a
obrigação
devida à recorrente, r
elativ
a
ao saldo
remanescente no montante de R$ 3.038,9
5.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024